Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA, SEM ÔNUS, A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EVIDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE CONTABILIZAR O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. Inicialmente, quanto à alegação de competência da Justiça Federal, não se verifica a obrigatoriedade de a União se encontrar no polo passiva de demanda afeta a contribuição previdenciária de servidora pública distrital. Ainda se considerada a alegação de que tais valores foram recolhidos pelo cessionário, identifica-se a possibilidade de o ente distrital cobrar eventual montante devido pela União em demanda própria, sendo desarrazoada a exigência de que a aposentadoria da parte autora fique pendente até a resolução de questão atinente ao réu com terceiro. Preliminar de incompetência da justiça do Distrito Federal rejeitada.
2. A presente demanda pretende a condenação dos réus à obrigação de fazer. Com efeito, a apreciação do feito pelos Juizados Especiais não implica em inobservância ao art. 2o da Lei n. 12.153/2009. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
3. No mérito, as provas dos autos demonstram que não merece prosperar a alegação do réu de que não ocorreu o recolhimento de contribuição previdenciária durante todo o período de cessão da parte autora à Câmera dos Deputados, 17/06/1999 a 07/01/2007 (ID 29216014).
4. Inclusive quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias relativos ao período de 1999 a 2001, os documentos apresentados pelos réus encontram-se expressamente denominados como inconclusivos (ID 29216036 - Pág. 10).
5. O Ofício de ID 29216017 do Distrito Federal informa que sequer existia o IPREV na época da cessão em contexto.
6. Como bem salientado na sentença, são flagrantes as inconsistências entre as informações prestadas pelo órgão cedente e pelo órgão cessionário.
7. Conforme as fichas financeiras de ID 29216020, a parte autora vem percebendo abono de permanência desde dezembro de 2020.
8. Depreende-se das provas dos autos o equívoco do ato administrativo que exigiu da parte autora o recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao período em que esteve cedida à Câmara dos Deputados.
9. Transcreve-se o posicionamento dessa Turma Recursal em situação semelhante: “[...] E. No ponto, insubsistente a tese recursal aventada, porquanto, ainda que se entenda que o órgão cessionário deveria recolher e repassar a contribuição previdenciária à unidade gestora do regime de previdência de origem do servidor (IPREV-DF), não se pode olvidar que o tempo de contribuição, conforme dispositivos legais, deve ser contabilizado para fins de aposentadoria. F. Ademais, conforme bem pontuado em sentença, não é crível determinar ao servidor, que recolheu a contribuição previdenciária ao órgão em que prestou serviço, promover novo pagamento, pelo mesmo período, da contribuição previdenciária ao Distrito Federal. Haveria "bis in idem" ou bi-tributação, o que é vedado constitucionalmente. [...].” (Acórdão 1283364, 07086281920208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Constata-se, ainda, a boa-fé da servidora pública e a ineficiência da administração pública, aplicando-se ao caso o seguinte posicionamento jurisprudencial: “[...] 1. O artigo 69 da Lei Complementar n. 769/2008 não se aplica à hipótese de cessão de servidor público. 2. O recolhimento das contribuições dos segurados ativos é de responsabilidade do órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício, na hipótese em que o servidor é cedido para outro órgão ou entidade da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Art. 70 da Lei Complementar n. 769/2008. 3. O servidor cedido não é o responsável pelo recolhimento de suas contribuições previdenciárias. O desconto deve se dar em sua folha de pagamento. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possui o entendimento de que o servidor público não pode ser prejudicado por falha exclusiva da Administração Pública, quando restar evidenciada a sua boa-fé. 5. Remessa necessária desprovida.”. (Acórdão 1315604, 07036716620208070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Destarte, irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar aos réus que afaste da parte autora o ônus pela regularização das contribuições previdenciárias referentes ao período em que esteve cedida à Câmara dos Deputados (17/06/1999 a 07/01/2007).
12. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido.
13. Sem custas processuais, ante a isenção prevista no Decreto n. 500/1969. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/95), fixados em R$500,00, por apreciação equitativa, haja vista a natureza obrigacional da condenação, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.